Tribunal: STF
Processo: RMS 30045
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Reparação econômica. Juros e correção monetária. Impossibilidade de sobrestamento do feito.



    1. A pendência de julgamento do RE 817.338-RG, em que se discute a possibilidade de anulação de ato administrativo após o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999, não impede que o Supremo julgue processos sob sua competência, tendo em vista que: (i) a disciplina do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não se aplica ao próprio STF; e (ii) não se determinou o sobrestamento nacional dos feitos relacionados à controvérsia. Além disso, a portaria de anistia do agravado não foi impugnada, nem se apresentou prova que afastasse a presunção de legalidade do ato administrativo. 



    2. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (CPC, art. 1.022). 



    3. Embargos de declaração rejeitados.